Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-51.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Reincidência. Segundo o consagrado entendimento do órgão máximo do Supremo Tribunal Federal, a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.